Tribunal: TJBA
Processo: 8039990-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039990-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor e direito à saúde. Recurso de agravo de instrumento. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Urgência de novo procedimento cirúrgico. Tutela de urgência. Multa por descumprimento. Bloqueio de valores. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a apreciação de pedido de extensão de tutela de urgência anteriormente concedida, visando à autorização e custeio de novo procedimento cirúrgico urgente, em razão da descoberta de novo tumor renal agressivo. O agravante requer a reforma da decisão para determinar a autorização imediata do procedimento e aplicação de multa coercitiva em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência anteriormente concedida pode ser estendida para garantir a realização de novo procedimento cirúrgico urgente prescrito por médico assistente; e (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa por hora de descumprimento e bloqueio de valores como medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3.O direito à saúde é direito social fundamental previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, sendo garantido o acesso a tratamentos médicos adequados como expressão do princípio da dignidade da pessoa humana.
4.A relação entre plano de saúde e consumidor é regida pelo CDC, sendo abusiva a negativa de cobertura quando inexistente rede credenciada disponível, especialmente em casos de urgência.
5.Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a urgência do caso justifica a concessão imediata da tutela para garantir o tratamento, dado o risco de progressão do tumor e agravamento do quadro clínico.
6. Diante da notória gravidade do quadro de saúde do paciente – que, inclusive, já foi submetido a transplante renal prévio -, torna-se inconteste que o eventual retardo no cumprimento da obrigação, de forma plena, pode ensejar o perecimento de direitos essenciais da parte, expondo ao agravamento da doença acometida.
7. No caso dos autos, detecta-se o cenário excepcional de excessiva morosidade e entrave no cumprimento de obrigações pela parte agravada e, por outro lado, o flagrante e iminente risco de perecimento do direito diante do delicado quadro de saúde do agravante e gravidade da enfermidade enfrentada, a justificar, portanto, a fixação de medidas coercitivas relevantes e severas, inclusive a fixação de astreintes, com incidência por hora, e possibilidade de bloqueio dos valores, em caso de descumprimento.
8.A multa horária e o bloqueio de valores visam conferir efetividade à ordem judicial, conforme o art. 537 do CPC, e são compatíveis com a gravidade do quadro e o histórico de resistência da operadora.

IV. Dispositivo e tese

9.Provimento do recurso de agravo de instrumento, para, ratificando a decisão liminar, ao estender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência anterior, determinar que a parte agravada efetive a autorização e cobertura integral de todo o tratamento prescrito para o enfrentamento da enfermidade do agravante, incluindo todas as despesas inerentes aos procedimentos cirúrgicos descritos no ID.508895490 e seguintes dos autos de origem, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de incidência de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), por hora, e de bloqueio dos valores necessários ao cumprimento de todas as despesas inerentes e correlatas aos procedimentos indicados pelo médico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039990-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
e como agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do relator.